Tribunal: STF
Processo: RE 436292
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adcon – Advocacia e Consultoria S/C Ltda. formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL – ação civil pública visando ressarcimento de cofre municipais – legitimidade ativa do Ministério Público para sua propositura – previsão constitucional (art. 129, III, da C.F.) e infraconstitucional (art. 17 da lei 8.429/92).



    PROCESSUAL CIVIL – arguição de inconstitucionalidade formal da lei de improbidade – não conhecimento – competência do S.T.F. para dispor sobre a matéria.



    PROCESSUAL CIVIL – arguição de inconstitucionalidade material da lei de improbidade ao prever aplicação de multa ao ímprobo – improcedência – não verificada afronta ao texto constitucional.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – objetivo – decretação de nulidade de certames promovidos pela Municipalidade de Ilha Solteira sob a modalidade convite e dos contratos que deles resultaram, com a condenação dos réus por prática de atos de improbidade – procedência – ofensa aos princípios da formalidade, do sigilo na apresentação das propostas, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade – inexistência de direito à indenização pretendida pelos réus, ante os serviços prestados, dada a ausência de boa-fé dos contratados, ex vi do par. Único do art. 59 da lei nº 8.666/93 – legitimidade passiva ad causam dos titulares das empresas vencedoras das licitações em razão do disposto no art. 3º da lei nº 8.429/92 – rés pessoas jurídicas que, malgrado solidariamente perante os demais co-réus pelo que lhes cabe, responderão apenas por aquilo que lhes foi efetivamente pago – determinada a reposição do que foi efetivamente desembolsado e condenados os réus pessoas físicas à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos.



    Dado integral provimento ao recurso do autor e parcial ao dos réus.



    Nas razões, o recorrente aponta, inicialmente, que esse julgado viola o art. 129, III e IX, da Constituição ao argumento de inadequação da via processual eleita; da ilegitimidade ad causam do Ministério Público para promover a ação civil pública da qual tirado o recurso extraordinário; da ausência de interesse de agir no caso; e, ainda, da impossibilidade jurídica do pedido.



    Aduz, também, ter havido contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta por negativa de prestação jurisdicional ante a não apreciação de tese no sentido da inconstitucionalidade formal da Lei n. 8.429/1992. Diz, nesse contexto, que há a inconstitucionalidade formal dessa lei por violação ao art. 65 do Texto Maior.



    Afirma que o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa padece de vício de inconstitucionalidade material ao estabelecer penas de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público aplicável aos praticantes de atos ímprobos, porquanto extrapolam a previsão contida no parágrafo 4º do art. 37 da Lei Maior.



    Assevera, ainda, violação aos arts. 5º, II, 37, caput, por ter o acórdão recorrido entendido pela configuração, na espécie, da prática de atos de improbidade administrativa sancionados na forma da Lei n. 8.429/1992, inclusive com determinação de devolução de valores desembolsados a partir de certames licitatórios declarados nulos.



    Sustenta, por fim, infringência ao disposto no art. 5º, LIV e LV, sob alegação do cerceamento do direito de defesa, pois entende o recorrente que a condenação não teria respaldo nas provas carreadas aos autos.



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo excepcional para o fim de acatar “as preliminares e julgando extinto o feito sem julgamento de mérito e, acaso apreciada a matéria de fundo, requer-se o reconhecimento da regularidade dos certames, restabelecendo-se, por conseguinte, os contratos celebrados com a Municipalidade” (eDoc 11, fl. 65).



    O recurso foi admitido somente no que toca às alegadas ofensas aos arts. 5º, LV, 37, § 4º, e 129, III, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o apelo extremo nas partes submetidas ao conhecimento da Suprema Corte, entendo, desde logo, no que se refere à arguida infringência ao art. 5º, LV, da Carta Federal, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Em relação à suposta vulneração ao art. 129, III, da Carta, noto que o julgamento da Corte paulista concluiu pela legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a demanda pela via da ação civil pública com base em interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente as Leis n. 7.347/1985 e 8.429/1992, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Quanto às alegações de inconstitucionalidade formal da totalidade da Lei de Improbidade e material das sanções prevista em seu artigo 12, destaco que o Supremo já afastou essas supostas pechas. A corroborar, cito partes das ementas dos seguintes precedentes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORIDEM: PEDIDO ÚNICO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2. MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA.



    [...]



    (ADI 2.182, Redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE “SERVIDORES FANTASMAS” POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 630.875 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    No mais, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para decretar, na espécie, a nulidade de procedimentos licitatórios promovidos pelo Município de Ilha Solteira, com a condenação da recorrente e de outros réus como incurso nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na avaliação de legislação infraconstitucional (Leis n. 8.429/1992 e 8.666/1993), consoante se observa da leitura de trechos do pronunciamento impugnado (eDoc 8, fls. 13-18).



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.369.965 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual obtenho a parte inicial da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente